Tribunal: TJSP
Processo: 1102053-48.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória cumulada com indenizatória. Compra e venda de veículo novo. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e do banco corréu, credor fiduciário do veículo.

Indeferido o pedido de diferimento do pagamento das custas, o autor deixou de recolher o preparo recursal no prazo assinalado para tanto. Deserção.

Alegação do banco no sentido de não poder ser

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória cumulada com indenizatória. Compra e venda de veículo novo. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e do banco corréu, credor fiduciário do veículo.

Indeferido o pedido de diferimento do pagamento das custas, o autor deixou de recolher o preparo recursal no prazo assinalado para tanto. Deserção.

Alegação do banco no sentido de não poder ser responsabilizado pelos vícios apresentados no veículo. Contratos de compra e venda e de financiamento coligados. Há um liame de dependência entre esses contratos de modo que a rescisão da compra e venda contamina também o de financiamento.

Afastamento da condenação de restituição do valor de R$ 34.261,03 (negativado pelo banco), porque não houve o desembolso desta quantia pelo autor.

Danos morais vislumbrados. Negativação indevida do nome do autor, além de ter sido ajuizada, contra ele, ação de busca e apreensão para reaver o veículo sobre o qual jamais exerceu a posse. Banco apelante que foi notificado sobre o vício no veículo e desistência do negócio pelo autor. Valor razoável da indenização fixado na sentença (R$ 10.000,00).

Recurso do autor não conhecido e parcialmente provido o do banco corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102053-48.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SO
SING
TIN,
é
apelado/apelante
BANCO
ITAÚ
VEÍCULOS
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE BANCO FIAT S/A) e Apelado ITAVEMA ITÁLIA VEÍCULOS E
MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso do autor e deram provimento em parte ao recurso do banco corréu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
2
Apelação n° 1102053-48.2014.8.26.0100
Apelantes: So Sing Tin e Banco Fiat S/A
Apelados: So Sing Tin, Banco Fiat S/A e Itavema Italia Veículos e Máquinas Ltda.
Comarca de São Paulo 15a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Fernando Antônio Tasso
Voto no 21221
Apelação Cível. Ação anulatória cumulada com indenizatória.
Compra e venda de veículo novo. Sentença de parcial procedência.
Insurgência do autor e do banco corréu, credor fiduciário do
veículo.
Indeferido o pedido de diferimento do pagamento das custas, o
autor deixou de recolher o preparo recursal no prazo assinalado
para tanto. Deserção.
Alegação do banco no sentido de não poder ser responsabilizado
pelos vícios apresentados no veículo. Contratos de compra e venda
e de financiamento coligados. Há um liame de dependência entre
esses contratos de modo que a rescisão da compra e venda
contamina também o de financiamento.
Afastamento da condenação de restituição do valor de R$
34.261,03 (negativado pelo banco), porque não houve o
desembolso desta quantia pelo autor.
Danos morais vislumbrados. Negativação indevida do nome do
autor, além de ter sido ajuizada, contra ele, ação de busca e
apreensão para reaver o veículo sobre o qual jamais exerceu a
posse. Banco apelante que foi notificado sobre o vício no veículo e
desistência do negócio pelo autor. Valor razoável da indenização
fixado na sentença (R$ 10.000,00).
Recurso do autor não conhecido e parcialmente provido o do
banco corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
3
A r. sentença proferida as f.410/413 destes autos de ação
anulatória cumulada com indenizatória, ajuizada por SO SING TIN, em
relação a ITAVEMA ITALIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA e BANCO
FIAT S/A (sucedido pelo Banco Itaú S/A), julgou parcialmente
procedentes os pedidos para (a) declarar anulados os contratos de compra
e venda e de financiamento do veículo; (b) condenar as rés, solidariamente,
a restituir, em dobro, o valor pago a título de sinal (R$1.508,00) e, na forma
simples, o valor cobrado indevidamente (R$34.261,03); (c) condenar a
concessionária ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no
valor de R$ 24.750,00; (d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(e) condená-las, por fim, ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(fixado em R$ 201.000,00).
Apelaram o autor e o corréu Banco Fiat S/A (f.435/450 e
455/462, respectivamente).
O autor pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos
formulados na inicial.
O banco corréu, por sua vez, alega que (a) não pode ser
responsabilizado pelo vício do veículo; (b) não participou do contrato de
compra e venda, apenas disponibilizou o crédito necessário para a
aquisição; (c) o financiamento é contrato distinto da compra e venda,
portanto, deve ser mantido; (d) descabida a devolução dos valores já
desembolsados pelo autor para pagar o financiamento; (e) ausente o dano
moral; (f) caso mantida a condenação, o valor da indenização por dano
moral deve ser reduzido.
As apelações, do autor, isenta de preparo por conter pedido
de diferimento das custas, e a do réu, preparada (f.463/464), foram
contrarrazoadas (f.468/475, 478/482 e 483/491).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
4
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à
sentença foi disponibilizada no DJE em 14/09/2017, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f.433/434); as apelações,
protocoladas em 03/10/2017 e 05/10/2017, são tempestivas.
Indeferido o pedido do autor de diferimento das custas e
determinado o recolhimento do preparo recursal, o prazo assinalado para
tanto decorreu sem manifestação (f.531).
Assim, deserto o recurso do autor, pelo que não será
conhecido.
No mais, o autor adquiriu da concessionária corré Itavema o
veículo Palio Essence ano 2014, 0km, pelo valor total de R$ 43.500,00, dos
quais R$ 3.000,00 foram pagos por cartão de crédito, R$ 10.050,00
mediante boleto bancário e o restante financiado junto ao banco corréu
apelante.
Constatado, antes da entrega do veículo, que o mesmo
estava avariado, o autor, depois de tentar a substituição do automóvel por
outro efetivamente novo, desistiu do negócio.
Não obstante, a concessionária não lhe devolveu os valores
desembolsados a título de entrada, tampouco a instituição financeira
cancelou o contrato de financiamento.
Demais disso, apesar de ambas terem sido regularmente
notificadas, a financeira ajuizou ação de busca e apreensão para reaver o
veículo sobre o qual o autor jamais exerceu a posse e inscreveu seu nome
no cadastro de devedores dos órgãos de proteção ao crédito.
O recurso do autor é deserto e a concessionária não apelou.
Portanto, a análise deste Tribunal ficará adstrita ao recurso da instituição
financeira que não faz impugnação específica sobre a existência ou não dos
vícios, apenas alega a ausência de responsabilidade sobre os fatos
alegados pelo autor.
A relação jurídica existente entre o autor, a loja corré e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
5
corréu Banco Fiat apenas se estabeleceu em razão da compra do veículo
junto à loja corré, ou seja, não pretendia o autor obter um financiamento
puro, só o fazendo porque foi o único meio encontrado para adquirir o
automóvel com pagamento parcelado do preço.
Assim, há um liame de dependência entre a compra e venda
e o financiamento, de modo que a extinção do contrato de compra e venda
contamina também o contrato de financiamento obtido para seu pagamento.
Nesse caso, a autonomia dos contratos de compra e venda
do veículo e de financiamento é apenas aparente porque entre eles há um
forte liame, uma dependência recíproca, de modo que as partes não teriam
celebrado um desses negócios sem o outro.
Segundo lição do saudoso Orlando Gomes, que, nesse
particular, já ensinava o seguinte:
“Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um
todo (...). A dependência pode ser recíproca ou não. Na primeira forma,
dois
contratos
completos,
embora
autônomos,
condicionam-se,
reciprocamente, em sua existência e validade. Cada qual é a causa do
outro, formando uma unidade econômica. Enfim, a intenção das partes é
que um não exista sem o outro (...). Visto que nessa união de contratos há
reciprocidade os dois se extinguem ao mesmo tempo; a dissolução de um
implica a do outro” (in “Contratos”, Forense, 12a ed., 1990, pg.
112/113).
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
O contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, embora
estruturalmente independentes entre si, encontram-se funcionalmente
interligados, têm um fim unitário comum, sendo ambos, em essência,
partes integrantes de uma mesma operação econômica global, de tal arte
que cada qual é a causa do outro, um não seria realizado isoladamente,
sem o outro. Sendo conexos os contratos, possível ao consumidor
promover também a rescisão do mútuo financeiro em caso de
inadimplemento do vendedor. (AI no 1.166.04-0/0 Rel. Des. Andrade
Neto 30a Câmara de Direito Privado j. 3/12/2008).

(...) ARRENDAMENTO MERCANTIL E VENDA E COMPRA.
CONTRATOS COLIGADOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO
FRENTE À ARRENDADORA E VENDEDORA. Os contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
6
compra e venda de veículo e de arrendamento mercantil são ajustes
coligados, de modo que o destino do primeiro determina a procedência
do outro. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEICULO E DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONTRATOS COLIGADOS -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIOS
NO PRODUTO. PEÇAS RECUPERADAS E NÃO ORIGINAIS.
RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 18, § 1o, II DO CDC.
PERTINÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Evidenciado que o
veículo objeto do negócio estabelecido entre as partes ostenta peças
substitutas não originais, além do que algumas recuperadas, o que faz
com que tenha depreciação de seu valor, deveria ele ser anunciado ao
autor, cientificando-o do histórico do mesmo, em respeito à boa-fé
objetiva que há que permear as relações negociais, nos termos do art. 421
e 422 do CC. Assim, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC, era direito
subjetivo do apelado dar por rescindido os contratos estabelecidos entre
as partes (arrendamento mercantil e compra e venda), com a imediata
restituição da quantia paga. (9212571-85.2008.8.26.0000 Apelação;
Relator(a): Paulo Ayrosa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; 18/01/2011).
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO DO PRODUTO -
COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. Apelação da
instituição financeira. Alegação de independência entre os contratos de
financiamento e compra e venda não configurada. Contratos coligados.
Financiamento celebrado exclusivamente em razão da compra, que
também se extingue em caso de resolução desta. Legitimidade passiva da
apelante configurada. Empresas rés que, ao atuarem conjuntamente
perante o mercado de consumo, devem responder de forma solidária por
eventuais prejuízos causados ao consumidor, em respeito ao espírito de
lealdade, boa-fé e proteção estabelecido pela Lei 8078/90. Manutenção
do entendimento adotado pelo juízo monocrático - Negado provimento.
(0108680-95.2008.8.26.0003 Apelação; Relator(a): Hugo Crepaldi;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
07/03/2012).
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE VEÍCULO. BEM ARRESTADO POR
TERCEIRO EM RAZÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O ANTERIOR
PROPRIETÁRIO. GRAVAME NÃO INSERIDO NO DOCUMENTO
DO
VEÍCULO.
CONTRATOS
COLIGADOS.
SENTENÇA
RESCINDIU APENAS O CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
EXTINÇÃO DE UM IMPORTA NA RESCISÃO DO OUTRO. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. Porque um dos contratos tem influência
no outro, a cessação de um faz cessar o outro. Recurso parcialmente
provido (9160839-02.2007.8.26.0000 Apelação; Relator(a): Gilberto
Leme; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; 31/01/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
7
Assim, a redibição da compra e venda do veículo enseja a
extinção do contrato de financiamento a ele coligado voluntariamente e, por
consequência, a condenação da credora fiduciária na devolução dos
valores que lhe foram pagos pelo autor.
A sentença condenou a instituição financeira, solidariamente
à corré Itavema, a restituir, em dobro, o valor desembolsado pelo autor a
título de sinal (R$ 1.508,00) e, na forma simples, do valor cobrado
indevidamente (R$ 34.261,03).
Incorreu o magistrado em erro ao consignar que o valor do
sinal era de R$ 1.508,00, pois esta quantia equivale à parcela mensal do
contrato de financiamento.
O autor desembolsou, a título de sinal, R$ 3.000,00, além de
R$ 10.050,00 pagos mediante boleto bancário.
No entanto, o banco não se insurgiu contra a devolução do
sinal, pelo que fica mantida a condenação, a esse título, tal como lançada.
Quanto ao valor de R$ 34.261,03, ele diz respeito ao débito
inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito pelo banco apelante
(f.165).
O autor não desembolsou essa quantia, pois admite não ter
pago nenhum valor referente ao financiamento, pelo que descabida a
condenação da instituição financeira a sua devolução.
Remanesce, porém, a obrigação do banco em indenizá-lo
pelos danos morais experimentados, no exato valor determinado em
sentença (R$ 10.000,00).
É incontroverso que a instituição financeira, além de ter
ajuizado ação de busca a apreensão para reaver o veículo do qual o autor
jamais teve a posse, negativou seu nome com fundamento no contrato de
financiamento contestado pelo consumidor assim que teve ciência dos
vícios existentes sobre o veículo (f.46/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
8
Indevida, portanto, a inscrição do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito.
É pacífico o entendimento nesta Corte e também no STJ de
que o dano moral em caso de negativação indevida não precisa ser
provado, pois decorre da própria inscrição desabonadora, cujos danos são
presumíveis. Neste sentido:
“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de
inscrição indevida de nome em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é
considerado in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura
da ação, de modo que não é necessária a prova do prejuízo sofrido pelo autor da demanda.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Quarta Turma, AgRg no AREsp n.
252.027/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/2/2013; Quarta Turma,
AgRg no AREsp n. 246.959/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 11/12/2012;
Terceira Turma, AgRg no AREsp n. 171.538/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de
28/6/2012; e Terceira Turma, AgRg no Ag n. 1.387.520/SC, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe de 20/3/2012” (AREsp 460661, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 24/06/2014).
Em casos semelhantes envolvendo inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes, esta C. Câmara tem entendido razoável fixar
uma indenização correspondente a 10 salários mínimos, valor que se
mostra suficiente para devida reparação dos danos.
O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) correspondia, à
época, a pouco mais de 10 salários mínimos, não comportando a redução
pretendida pela ré.
Ao recurso do banco corréu, portanto, é dado parcial
provimento apenas para excluir da condenação a restituição do valor de
R$34.261,03, mantendo-se a sentença quanto ao mais.
Em razão do não conhecimento do recurso do autor, este fica
condenado a pagar honorários advocatícios recursais aos advogados dos
réus, fixados em 10% sobre o benefício econômico que pretendia obter com
a apelação (R$ 86.238,97, pois do total pretendido inicialmente a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102053-48.2014.8.26.0100 -Voto no 21221
9
danos materiais e morais, obteve, com a sentença, R$ 72.027,03). Essa
verba deverá ser corrigida desde este julgamento e acrescida de juros de
mora contados do trânsito em julgado.
O recurso do banco réu foi parcialmente provido. Assim, com
fulcro no art. 85, §1o e 11, do CPC, fixo honorários advocatícios recursais
(a) a serem pagos ao banco réu, pelo autor, em 10% do valor atualizado
das verbas condenatórias mantidas na sentença e (b) a serem pagos pelo
autor, ao banco réu, em 10% do valor atualizado do qual decaiu nesse
recurso (R$34.261,03), incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
Não conheço do recurso do autor e dou parcial provimento ao
recurso do banco corréu.
Morais Pucci
Relator